Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724523-05.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, JOAQUIM CARLOS DA SILVA DE BARROS NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o artigo 969, do Código de processo Civil “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 2 – Não tendo sido comprovado nos autos a concessão de tutela provisória, no juízo rescisório, a fim de obstar a eficácia da decisão exequenda, não é possível falar-se em suspensão do Cumprimento de Sentença em razão do simples ajuizamento da Ação Rescisória. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 300 do Código de Processo Civil, porque a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória é medida que se impõe como forma de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 300 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim a tese recursal não deveria transitar, pois a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF (AgInt no AREsp 1644660/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 21/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015